Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-91.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDENTE. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CAPÍTULO DA SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal. Diante da ausência de fundadas razões aptas a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência exprimida pelo apelante, deve ser concedida a gratuidade de justiça, a teor do que dispõe o art. 99, § 3o, do CPC.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.